Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-62.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003386-62.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ - CPF: 059.698.491-03 (EMBARGANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIMISON PIAGEM NEVES - CPF: 064.255.331-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maycon Vinicius da Silva Muniz
contra o acórdão prolatado no dia 5 de março de 2021, pela Segunda Câmara Criminal,
manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal
n. 0003386-62.2020.8.11.0064,
a fim de suprimir a suposta existência de
omissão
no citado
decisum
, consistente na ausência de exame do pedido de aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

O embargante sustenta, nas razões encartadas no ID 79353474, que
o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a sanção imposta na sentença, porquanto, no seu entender, não houve o enfrentamento direto da matéria acerca do direito à citada causa especial de diminuição; asseverado, outrossim, ser
plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas contrarrazões encartadas no ID 80604995, destaca que o embargante pretende a rediscussão da matéria já debatida por esta Segunda Câmara Criminal, razão pela qual, colima o não conhecimento destes aclaratórios ou o seu
desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Conforme relatado, o embargante assevera que o
decisum
embargado é
omisso
em relação ao seu direito à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que este órgão fracionário não o enfrentou de forma direta.
No entanto,
é imperioso reconhecer que as teses ventiladas no seu recurso de apelação foram todas abordadas, conforme se observa deste fragmento do aludido ato decisório:

[...] Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Dessarte, da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente ao apelante: os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, fixando a pena inicial 2 (dois) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram valoradas neutras.

De fato, na espécie, é forçoso reconhecer que não favorece ao apelante as circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, referentes à quantidade da droga apreendida, a qual foi considerada, corretamente, pelo sentenciante, quando da fixação da sanção basilar acima do mínimo legal, consistente em 41 (quarenta e uma) porções de maconha, pesando 10,680g, que são elementos fáticos concretos que justificam que a sanção se distancie de seu mínimo legal.

Igualmente não se pode falar em afastamento da valoração pejorativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista que o sentenciante deixou consignado que existem duas condenações com trânsito em julgado em seu desfavor (Processo Executivo de Pena n. 3291-40.2016.811.0042), não sendo demais ponderar que inexiste qualquer óbice para que uma das sentenças transitadas em julgado seja utilizada na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes e a segunda como agravante da reincidência na segunda fase, motivo pelo qual foi estabelecido a pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

No que concerne ao pedido do apelante visando à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conquanto não haja mais empecilho para a concessão dessa benesse aos punidos pelos crimes previstos na Lei n. 11.343/06, no caso vertente, vê-se que o apelante não faz jus ao benefício do art. 44 do Código Penal, pois ele é reincidente e a sanção que lhe foi estabelecida supera 4 (quatro) anos de reclusão.

Por derradeiro, tem-se que o pleito visando a isenção de pagamento de custas processuais não merece acolhimento, porque é imperativo consignar que o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, daí por que o juiz está obrigado a proceder tal condenação, devendo ser afirmado, outrossim, que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98
.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, portanto, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, como almeja o apelante, eis que o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se
, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
Destacamos

De mais a mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que o exame da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer oportuna análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque, apesar de o apelante alegar que não possui condições de arcar com as custas processuais, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR [ART. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE –

VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – PRECEDENTES DO STJ [HC 368.813/RS] E TJMT [0008951-78.2017.8.11.0042] –

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, in casu, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

(TJMT, N.U 0002316-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO.

A consideração concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, como agravante, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, não caracteriza bis in idem, tratando-se de meras consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
. (TJMT,
N.U 0001341-54.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Maycon Vinicius da Silva Muniz
,
mantendo a sentença condenatória.
(...).

Destaques no original
.

Observa-se, pois, que, o acórdão embargado apreciou integralmente todas as teses aventadas pela defesa em relação à dosimetria da pena aplicada ao embargante; impondo-se salientar, por importante, que, nas razões encartadas no ID 67921984,
não foi postulada a redução da pena pela incidência do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, mas tão somente a sua absolvição ou a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 do citado diploma; e, subsidiariamente: a revisão da sanção basilar imposta na sentença; a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; e a isenção do pagamento das custas processuais, consoante se infere da ementa, abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO NA MODALIDADE TRANSPORTAR – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 2. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEPRECIATIVA DA QUANTIDADE DOS ALUCINÓGENOS E DOS ANTECEDENTES DO APELANTE –
3
. REQUERIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE – 4.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 5.

APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

2.
Constatando-se que foram valorados corretamente a quantidade dos entorpecentes e os antecedentes do apelante, deve a sanção ser redimensionada para quantitativo acima do mínimo legal
.

3.
Conquanto
venha sendo possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os condenados por crimes previstos na Lei Antidrogas, tal benefício somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis que a sanção imposta ao apelante ultrapassou 4 (quatro) anos e ele é reincidente
.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a real situação financeira do recorrente, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.
Destacamos

5.
Apelo desprovido.

Registre-se, outrossim, que o acórdão embargado manteve a sanção imposta ao embargante acima do mínimo legal pelo sentenciante, diante da existência de fundamentação idônea ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, dos maus antecedentes e da reincidência dele, fatos, esses, que por si sós já afastam a benesse
almejada nestes aclaratórios
que, diga-se, por importante,

sequer foi postulada no apelo
,
não havendo, portanto, como se falar em omissão,

Logo, resta evidente, que o acórdão combatido não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse diapasão, é de rigor salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Assim, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como almeja o embargante que, por sua vez, como foi dito, não pleiteou a incidência da ventilada minorante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie.

3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando error in iudicando, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta foram exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF.

4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl na APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 24/03/2021).

Destacamos

Por conta disso, resta evidente que o embargante almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0003386-62.2020.811.0064, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas na apelação foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara
Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do recorrente apenas no prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso, portanto, que inexistem os vícios reclamados nestes aclaratórios.

Posto isso, inexistindo
omissão
, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargada a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021